Tribunal: TJSP
Processo: 1010469-90.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Sentença de improcedência na origem – Insurgência recursal somente no tocante à condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé – Manutenção da condenação que é imperativa - Tentativa de ludibriar o Poder Judiciário com inverdades, alterando, assim, a verdade dos fatos - Montante da condenação,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Sentença de improcedência na origem – Insurgência recursal somente no tocante à condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé – Manutenção da condenação que é imperativa - Tentativa de ludibriar o Poder Judiciário com inverdades, alterando, assim, a verdade dos fatos - Montante da condenação, todavia, que merece redução, em razão do parco benefício previdenciário percebido pela autora e porque não demonstrado tenha ocorrido maiores prejuízos à parte requerida em razão da lide temerária – Recurso provido, em parte.